Tribunal: TJES
Processo: 5001022-59.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001022-59.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISA ANDRADE NELO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001022-59.2021.8.08.0006

RECORRENTE: MARISA ANDRADE NELO

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto por MARISA ANDRADE NELO, ao ID 1986522, em face da sentença proferida pelo Juízo do 1
o
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz/ES
que condenou a requerida
na obrigação de fazer, para que proceda a emissão e entrega de diploma de
curso de pós-graduação em Engenharia de Estruturas
e julgou improcedente o pedido de danos morais
.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 1986523).

Contrarrazões ao ID 1986526, em que a ré impugna, preliminarmente, o pedido de assistência judiciária gratuita feita pelo recorrente. No mérito, pugnou, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

Conforme prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Por sua vez, nos termos do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

A despeito da impugnação do requerido, verifico que não há elementos comprobatórios capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência em favor do recorrente. Sendo assim, defiro a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora.

Dessa maneira, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Superada a preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se é devido o pedido de compensação por danos morais e, em caso positivo, o
quantum
indenizatório.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Sendo assim, a
contr
o
vérsia em desli
n
de
será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que o requerente se enquadra no conceito de consumidor e a ré, na de fornecedor
a
de serviço, na forma do artigo 2
o
e 3
o
do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a
sentença deve ser reformada para julgar
procedente o
pleito autoral,
conforme passo a explicar.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Pois bem.

No caso dos autos, a autora narrou que realizou curso de pós-graduação, que se iniciou em 10.02.2018 e
teve seu
término
em 10.08.2019. Todavia, após a finalização do curso, até a data
do ajuizamento da ação (24/05/2021),
a instituição de ensino requerida não entregou o documento formal que indica a conclusão do curso.

Sustenta a ocorrência de danos morais em decorrência da frustração pelo serviço mal prestado e todas as práticas abusivas que envolvem
a
relação havida entre as partes.

Ressalta que, em diversas oportunidades procurou a ré
pessoalmente
e através de inúmeros contatos telefônicos, para conseguir resolver o problema, porém, sem sucesso.

Por outro lado,
em contestação,
a parte ré sustenta que
a autora
faltou a defesa oral do TCC e, por este motivo, a situação na disciplina está incompleta, motivo pelo qual não possui direito ao certificado de conclusão.

Apesar do que fora alegado pela ré, a autora
sustenta
que houve a dispensa da realização da defesa oral, de modo que a avaliação final na pós-graduação foi a realização de artigo científico, devidamente entregue à faculdade.

Enfatiza
que, em 01 de setembro de 2021, no mesmo dia da audiência de conciliação designada
no juízo primevo,
foi surpreendida com e-mail da empresa ré informando que o certificado estava disponível para retirada.
A seu ver,
isso demonstra que a ausência da entrega
do certificado dentro do período aprazado em nada tinha relação à eventual pendência disciplinar por parte da autora.

Da análise das provas colacionadas em réplica, vislumbro que

restou devidamente demonstrado que
houve a devida entrega do TCC pela parte autora, que foi recebido pelo orientador, que a respondeu da seguinte maneira: “Ok, vou mandar para gravação. Parabéns”.

Além disso, quando a autora questionou a faculdade acerca da nota e do procedimento para pegar o certificado de conclusão do curso, preposta da ré afirmou que ela deveria aguardar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, e que já teria dado entrada no processo de certificação, senão vejamos: “Ei querida, boa tarde! Sim, eu já dei entrada no seu processo de Certificação. O prazo são de 120 dias uteis. A nota do TCC só é lançada no sistema, quando o Certificado estiver pronto”.

Por outro lado, intimado a se manifestar sobre as provas juntadas, o réu apenas ratificou
o que fora alegado
na contestação.

Em virtude do quadro narrado
e das provas colacionadas
, vislumbro que
houve o atraso injustificado na entrega do diploma do curso de pós-graduação,
sendo notória
a existência de dano moral sofrido pel
a
Autor
a
passível da respectiva indenização.

Isto é, a autora entregou o artigo científico final, dentro do prazo, contudo, não obteve o certificado de conclusão do curso,
tendo sido
submetida a prazo irrazoável para a emissão de certificado de conclusão do curso,
de aproximadamente 2 (dois) anos, o que supera o tolerável
.

Frustra-se, além da expectativa de concluir o curso de pós-graduação, a oportunidade
de
agregar valor no currículo, de
modo que houve a prática de ato ilícito, capaz de gerar danos morais.

A ré, por outro lado
, não
colacionou
nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Deste modo, resta caracterizado o constrangimento de ordem moral experimentado pelo postulante, de maneira que é cabível a indenização por danos morais.

Vejamos ementas dos Tribunais Pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LUCRO CESSANTE - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A teor do que prevê o art. 6° da Lei 9.870/99: "são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.", portanto, incorre em falha na prestação do serviço o cancelamento da matrícula outrora efetuada de aluno inadimplente. O dano hipotético não possui aptidão a gerar o alegado dever de indenizar da parte, sobretudo em se tratando de lucros cessantes, espécie indenizatória do gênero danos materiais, os quais devem ser demonstrados, não havendo espaço para a presunção. Há dano moral se a Instituição de Ensino Superior, de modo injustificado, atrasa por longo período a entrega do diploma. A avaliação dos danos morais é uma das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado. Cumpre atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como para a extensão dos prejuízos morais sofridos pelo ofendido, tendo em conta a finalidade da condenação, que é pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano de praticar futuramente atos semelhantes e propiciar ao ofendido os meios para minorar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento sem causa ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.282448-4/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2023, publicação da súmula em 13/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. DANOS MORAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - A situação posta no caso concreto não pode ser tida como mero aborrecimento do cotidiano, pois ultrapassou o senso médio de tolerância que se espera do consumidor frente ao fornecedor do serviço, principalmente considerando que a expedição do referido diploma somente se deu após ajuizada a presente ação.- A culpa do estabelecimento demandado restou configurada na modalidade negligência, o que acabou por causar dano à consumidora/apelada.- Nesta toada, não há que se falar em reforma da decisão do juízo a quo quanto à determinação do pagamento de indenização por danos morais - O julgador, no momento de arbitrar o valor a ser pago, deve, ainda, se pautar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista o caráter pedagógico, razão por que, considerando o caso concreto e suas devidas peculiaridades, entende-se que deve ser mantida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada a título de danos morais.- Negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos, e majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(
TJ-PE - AC: 5250626 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 14/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Demora na entrega de diploma. Danos morais. Valor da indenização. A demora demasiada e injustificada da instituição de ensino superior em fornecer o diploma de conclusão de curso superior dá ensejo à indenização por danos morais. Considerando as circunstâncias do caso e os prejuízos sofridos pelo autor, o valor fixado em sentença (R$ 3.500,00) não comporta alteração, eis que adequado às funções preventivas e compensatórias da condenação (Acórdão n.820922, 20130310208054ACJ, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE 1ª Turma Recursal). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
(TJ-DF 20160610050289 0005028-03.2016.8.07.0006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2017, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2017 . Pág.: 710/742)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabalidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Q
uanto ao método bifásico, adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento é analisado o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com base em precedentes que apreciaram casos semelhantes, e no segundo momento, são analisadas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização.

Partindo dessas premissas
, entendo que
a
requente faz jus a indenização pelos danos morais suportados na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
.

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
para
reformar a sentença e
condenar a ré ao pagamento de
danos morais
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
para
reformar a sentença
e

condenar a ré ao pagamento de
danos morais
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)
.
Deix
ar
de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.